Tribunal: TJMT
Processo: 1009645-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009645-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- MARIA APARECIDA PEREIRA DE BARROS
Agravo de Instrumento n. 1009645-83.2022.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte Demandada, no prazo de 10 dias, autorize, forneça ou custeie as cirurgias reparadoras indicadas no relatório médico de id 82238240, consistentes na reconstrução mamaria bilateral, dermolopectomia abdominal para correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal e dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.
Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de custear os procedimentos, pois não estão previstos no rol da ANS, já que não se trata de cirurgia reparadora, mas, estética (art. 10, inciso II da Lei n. 9.656/98).
Diz que é necessária a realização de perícia técnica PRÉVIA, nos termos do Artigo 381, Inciso I do Código de Processo Civil, ou seja, antes que a Autora realize as cirurgias, pois, do contrário, a produção da prova técnica restará prejudicada e o próprio direito de ampla defesa da Requerida restará obstado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito objetivando que a ora agravante autorize a cirurgia reparadora, pois se submeteu à gastroplastia há mais de dois anos e, devido a perda de peso, apresenta abdome em avental, lipodistrofia de coxas bilaterais, dorso, trocânteres e de pubis, assimetria das mamas com flacidez, ptose, cicatrizes abdominais devido a lipossubistituição maciça. Apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização. Vem apresentando transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamentos dos músculos retos do abdome levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdome.
Diz que, diante desse quadro, teve a indicação médica para que fossem feitas as cirurgias reparadoras.
Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
No caso, o primeiro requisito está consubstanciado no fato de que a finalidade dos referidos procedimentos não é rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal mas sim reparar ou reconstruir partes do corpo afetadas pela bariátrica anteriormente.
Todavia, em análise sumária, não ficou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência, antes da instrução processual.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante consignada que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa, e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 24 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator